Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010198-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010198-12.2019.8.11.0041

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.

1010198-12.2019.8.11.0041,

ajuizada por
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, sendo que o fato se deu por caso fortuito, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sob o argumento de que “
eventual queda de descargas atmosféricas na rede de distribuição constitui fortuito interno da atividade da apelada, inapto a eximir a concessionária da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores – uma vez que cabe à apelada, que lucra com a atividade por ela prestada, a instalação de dispositivos de segurança suficientes para prevenir que referidos eventos afetem os usuário”
(sic).

Argumenta, que “
o nexo causal foi devidamente comprovado pelos pareceres técnicos elaborados por empresas idôneas e especializadas que certificam de forma clara e precisa a causa dos danos e sua origem elétrica, além do relatório de regulação que foi elaborado por empresa especializada e instruído com detalhado registro fotográfico, confirmando que os danos foram causados por uma falha no fornecimento de energia elétrica. O nexo causal foi, portanto, devidamente comprovado
” (sic).

Assevera que
“as informações constantes do relatório de regulação, foram obtidos pareceres técnicos, elaborados por empresas especializadas, as quais concluíram que os danos foram ocasionados por oscilação de energia elétrica/descarga elétrica (doc. 7 da inicial – laudos técnicos)”
(sic).

Defende que “
os danos ocorreram em virtude de variações de tensão na rede elétrica advindas da rede externa de distribuição, especialmente porque não houve indícios de quedas de raios no próprio local segurado. E, se houve chuvas e queda de raios na data do ocorrido, é óbvio que estes somente afetaram os equipamentos do segurado porque a concessionária não cumpriu sua função de evitar que referidos eventos (intempéries, chuvas, raios), já de ordem previsível, afetem as unidades consumidoras após atingirem a rede de distribuição de energia”
(sic).

Enfatiza que
“com base em farto conjunto probatório, e tendo em vista a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos danos causados a seus consumidores, a apelante ajuizou ação de ressarcimento em face da apelada, a fim de que esta fosse condenada a ressarcir à seguradora o valor indenizado ao consumidor
(sic).

Reza que
“a apelada não comprovou a inexistência de nexo causal – mesmo tendo os documentos necessários para eventual comprovação – não tendo se eximido de sua responsabilidade
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 173484899).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que aponta em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso, e caso não seja este entendimento, requer que os juros e correção monetária se dê a partir da citação da requerida (Id. 173484905).

O preparo foi recolhido no Id. 173484901.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que o laudo técnico, juntado aos autos, é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da apelada.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando em síntese, que firmou contrato de seguro com Vanderlei Antônio Allebrandt, na modalidade residencial.

Informa que no dia 01 de novembro de 2016, foi comunicado pelos segurados a ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização ao segurado no valor de R$5.715,90 (cinco mil, setecentos e quinze reais e noventa centavos).

A par desses argumentos, pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$5.715,90 (cinco mil, setecentos e quinze reais e noventa centavos).

A parte requerida ofertou contestação, sustentando a regularidade de seus atos e a ausência de responsabilidade pelos danos causados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raios), como bem consignou o laudo pericial acostado no Id. 173484838. Veja:

“Produto: Freezer Cônsul

Defeito Apresentado: Queima do Motor

Motivo: Oscilação de energia ou queda de raio

Constando que devido a descarga elétrica de chuva, ocorrida dia 21.10.2016, foi ocasionado a queima dos aparelhos”
(Id.

173484838)

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Como o entendimento é de se manter a sentença de improcedência, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de atualização monetária, com relação a incidência dos juros e correção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023